Tribunal: TJES
Processo: 0014068-40.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014068-40.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO SUL DO E.S (SICOOB SUL) e outros

APELADO: PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução por quantia certa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base nos arts. 924, V, e 925 do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou-se na inércia processual do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia processual do exequente configurou a prescrição intercorrente, considerando o prazo de suspensão do processo e o reinício da fluência prescricional; e (ii) estabelecer se os atos realizados pela parte exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O prazo prescricional intercorrente começou a fluir após o término do período de suspensão de um ano (art. 921, § 1º, CPC) em 06/05/2014, não havendo qualquer manifestação útil do exequente até 12/09/2019.

5. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, o prazo prescricional tem início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor.

6. Atos processuais meramente formais ou diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.986.517/PR e AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR).

7. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, conforme Súmula 150 do STF e legislação específica, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente em 06/05/2017.

8. Ainda que fosse aplicado o prazo de 05 (cinco) anos, a execução também estaria prescrita, visto que a sentença foi prolatada em 31/10/2022.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (págs. 141/148 ou fls. 109/112-v) que, nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente,
ajuizada em face de
PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA, CARLOS EDUARDO DIAS e MAURO NELSON FERREIRA
, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. V e art. 925 do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (págs. 155/175 ou fls. 117/137), sustenta a parte apelante que o prazo prescricional não se iniciou conforme indicado pelo juízo de origem, defendendo a ausência de inércia processual, com diversas diligências realizadas para localização de bens penhoráveis ou do devedor.

Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal para retomada da execução após a suspensão e que o prazo aplicável seria de cinco anos, não três, devido à natureza do título de crédito bancário. Além disso, sustenta que os atos praticados foram suficientes para interromper o prazo prescricional. Assim, requer a anulação da sentença e prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (págs. 141/148 ou fls. 109/112-v) que, nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente,
ajuizada em face de
PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA, CARLOS EDUARDO DIAS e MAURO NELSON FERREIRA
, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. V e art. 925 do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (págs. 155/175 ou fls. 117/137), sustenta a parte apelante que o prazo prescricional não se iniciou conforme indicado pelo juízo de origem, defendendo a ausência de inércia processual, com diversas diligências realizadas para localização de bens penhoráveis ou do devedor.

Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal para retomada da execução após a suspensão e que o prazo aplicável seria de cinco anos, não três, devido à natureza do título de crédito bancário. Além disso, sustenta que os atos praticados foram suficientes para interromper o prazo prescricional. Assim, requer a anulação da sentença e prosseguimento da ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Neste sentido, depreende-se dos autos que a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, iniciou-se em
06/05/2013
, em razão da não localização de bens penhoráveis, do que foi a Apelante regularmente intimada (fl. 51 ou pág. 66 do arquivo digital).

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do Apelante capaz de interromper o prazo prescricional, reiniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, pois, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, a sua fluência (do prazo de prescrição intercorrente) inicia-se da “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Cumpre asseverar, ademais, que após o transcurso do prazo de 1 ano, finalizado em 06/05/2014, o processo foi movido apenas com diligências infrutíferas.

Ato contínuo, os autos foram arquivados e permaneceram sem movimentação até 12/09/2019. Posteriormente, em 19/09/2022 (fl. 96 ou pág. 126 do arquivo digital), as partes foram intimadas acerca da prescrição intercorrente, ocasião em que a instituição financeira se manifestou, argumentando pela inaplicabilidade do reconhecimento da prescrição.

Impende destacar, ainda, o firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes' (AgInt no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)
" (AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Outrossim, para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
” Assim, sendo a execução fundamentada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de
03 (três) anos
, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada pela sentença em 06/05/2017.

Outrossim, vale destacar que, ainda que fosse considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a sentença somente foi prolatada em 31/10/2022, de forma que a execução estaria igualmente atingida pela prescrição.

Ressalte-se que a Súmula nº 104 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de demora na citação da parte executada, mas da ausência de bens penhoráveis.

Dessa forma, a extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente revela-se adequada, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo

incólume a r. sentença objurgada.

Sem fixação de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar